Tribunal: STJ
Processo: 0018030-16.2017.8.13.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637649 - MG (2024/0160582-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: GERALDO EDINEY DA SILVA
ADVOGADOS
: BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES - MG136751
REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPLANTAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
MINERÁRIO.
CRITÉRIOS
DE
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Anglo American
Minério de Ferro Brasil S/A contra decisão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a”, da Constituição Federal. O recurso originário
art. 105,
impugnava acórdão que reconheceu o dever de indenizar
beneficiário de programa de negociação fundiária vinculado à
implantação de empreendimento minerário, fixando danos
materiais e morais, e impôs multa por embargos de declaração
considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de matérias
relevantes, em violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC; (ii)
estabelecer se a multa do
§2o, do CPC foi
art. 1.026,
indevidamente aplicada aos embargos de declaração; (iii) verificar
se o reexame do acervo fático-probatório é indispensável à
apreciação das teses recursais, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA52439523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b0e18e8e-bd50-4174-b54d-060bae9849e8

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes
suscitadas, expondo de forma clara e suficiente os fundamentos
da decisão, não se verificando omissão, obscuridade ou
contradição a ensejar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
5. A revisão da multa imposta com base no
§2o, do CPC
art. 1.026,
demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
e
Súmula 7/STJ
precedentes análogos.
6. As demais alegações recursais, ao pretenderem nova valoração
das provas quanto ao cumprimento de obrigações fundiárias e
existência de dano, igualmente exigem reexame de fatos, o que
atrai o mesmo óbice sumular.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e
objetiva, que suas teses jurídicas prescindem de reexame fático,
limitando-se a alegações genéricas de revaloração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b0e18e8e-bd50-4174-b54d-060bae9849e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637649 - MG (2024/0160582-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: GERALDO EDINEY DA SILVA
ADVOGADOS
: BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES - MG136751
REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPLANTAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
MINERÁRIO.
CRITÉRIOS
DE
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Anglo American
Minério de Ferro Brasil S/A contra decisão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a”, da Constituição Federal. O recurso originário
art. 105,
impugnava acórdão que reconheceu o dever de indenizar
beneficiário de programa de negociação fundiária vinculado à
implantação de empreendimento minerário, fixando danos
materiais e morais, e impôs multa por embargos de declaração
considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de matérias
relevantes, em violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC; (ii)
estabelecer se a multa do
§2o, do CPC foi
art. 1.026,
indevidamente aplicada aos embargos de declaração; (iii) verificar
se o reexame do acervo fático-probatório é indispensável à
apreciação das teses recursais, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes
suscitadas, expondo de forma clara e suficiente os fundamentos
da decisão, não se verificando omissão, obscuridade ou
contradição a ensejar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
5. A revisão da multa imposta com base no
§2o, do CPC
art. 1.026,
demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
e
Súmula 7/STJ
precedentes análogos.
6. As demais alegações recursais, ao pretenderem nova valoração
das provas quanto ao cumprimento de obrigações fundiárias e
existência de dano, igualmente exigem reexame de fatos, o que
atrai o mesmo óbice sumular.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e
objetiva, que suas teses jurídicas prescindem de reexame fático,
limitando-se a alegações genéricas de revaloração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Anglo American
Minério de Ferro Brasil S/A. contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 532-536):
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
por este Tribunal, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
IMPLANTAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
MINERÁRIO
-
PROGRAMA
DE
NEGOCIAÇÃO
FUNDIÁRIA
-
PARTE
BENEFICIÁRIA - OBTENÇÃO DE ÁREA COM DIMENSÃO
CORRESPONDENTE À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO
DO SOLO RURAL E DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA -
GARANTIAS NÃO EFETIVADAS PELA PESSOA JURÍDICA
OBRIGADA
-
RESSARCIMENTO
MATERIAL
DEVIDO
-
QUANTIFICAÇÃO - DIFERIMENTO PARA A FASE DE
LIQUIDAÇÃO
-
PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL
-
CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
-
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS.
-Comprovada a inclusão do Autor em Programa de Negociação
Fundiária entabulado para a implantação de empreendimento
minerário, e a falta de cumprimento de parte das obrigações
assumidas pela pessoa jurídica Requerida (fornecimento de área
com dimensão correspondente à fração mínima de parcelamento
do solo rural e de apoio à produção agrícola), àquele litigante são
devidos os ressarcimentos materiais correspondentes às perdas
materiais experimentadas.
- Estando definido o an debeatur, que é indispensável à
delimitação dos efeitos do provimento condenatório, mas não
havendo elementos suficientes para a fixação do quantum
debeatur, é viável a sua apuração na fase de liquidação.
- A indevida recusa à efetivação das garantias destinadas à
manutenção de condições de subsistência própria e familiar do
beneficiário do Programa, ultrapassa o mero aborrecimento,
configurando danos morais reparáveis.
- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o
valor da indenização não pode servir como fonte de
enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à
reincidência do responsável pela prática do ilícito.
- A verba honorária de sucumbência fixada em percentual razoável
sobre o valor da condenação é mantida quando compatível com os
requisitos delineados no §2o, do
do Digesto Processual
art. 85,
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.115089-9/001, Relator(a):
Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento
em
publicação da súmula em
.
26/07/2023,
26/07/2023)
Interpostos Embargos de Declaração, foram os mesmos rejeitados, com
aplicação de multa, nos termos da seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
-
PRESSUPOSTOS
NÃO
CONFIGURADOS
-
MATÉRIAS
DECIDIDAS
MOTIVADAMENTE
-
INVIABILIDADE
DA
PRETENSÃO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER E INTUITO
PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA À EMBARGANTE.
- Os Embargos Declaratórios constituem instrumento recursal de
natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar
contradição, suprir omissão ou sanar erro material.
- É indevida a declaração do Acórdão, quando o Recurso visa à
rediscussão de matérias decididas, motivadamente, pelo Órgão
Julgador.
- Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a caracterizar o abuso
do direito de recorrer, com intuito protelatório, impõe-se a
condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no
§2o, do Código de Processual Civil.
art. 1.026,
- De acordo com o Enunciado no 01, da I Jornada de Direito
Processual Civil do CJF - Conselho da Justiça Federal, presidido,
quanto ao tema (parte geral do CPC), pela Em. Ministra Nancy
Andrighi, do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a verificação da
violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do 'animus' do
sujeito processual".
- "[...] é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares
cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício
dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para
refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero
capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou
incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas,
aptas a tornar o processo um simulacro de processo". (STJ -
Recurso Especial no 1.817.845). (TJMG - Embargos de
Declaração-Cv
1.0000.22.115089-9/002,
Relator(a):
Des.(a)
Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
.
11/10/2023,
11/10/2023)
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

Nas razões interpositivas a parte recorrente aponta negativa de vigência
aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a existência de omissões não sanadas por meio de
embargos de declaração, referentes à comprovação, pelo recorrido, de
seu direito ao PNF e da ausência de condições de trabalho moraria e
produção de renda ao tempo da relação laboral; aponta omissões sobre
a recusa do recorrido em participar de programas de capacitação, sobre
a confissão em audiência de que mantinha um comércio local e
trabalhava como vigilante e sobre a indicação no PNF acerca da entrega
de fração mínima de parcelamento, com casa de morada; alega ofensa
ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez não serem
protelatórios os embargos de declaração, não tendo havido a prática de
conduta incompatível com o dever de cooperação; aponta vulneração ao
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve
comprovação do fato constitutivo do direito do autor, sendo necessária a
revaloração das provas; pretende, ao final, a reforma do acórdão.
A parte recorrida apresentou contrarrazões.
Inviável o seguimento do recurso.
Não procedem as alegações de omissões na decisão combatida, uma
vez que o Colegiado decidiu fundamentadamente todas as questões
postas ao seu exame; registro que não se pode confundir decisão
contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação
jurisdicional, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça; a propósito:
(...)1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para
art. 1022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.(...) (STJ - EDcl no AgInt no
AgInt no AREsp 1623361 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2019/0354445-0 – Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO - Órgão Julgador - DJe
.
25/02/2022)
(...)A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que o provimento do recurso especial por contrariedade ao
do
pressupõe que sejam demonstrados,
art. 1022
CPC/2015
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo
ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de
matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios
para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão em
relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à
conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir
a anulação ou reforma do julgado; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão.(...) (STJ
- AgInt no
- Relator Ministro Mauro
REsp no 1.947.611/MG
Campbell Marques - DJe de
.
28/4/2022)
No tocante à multa, após analisar os autos, entendeu o Colegiado serem
protelatórios os embargos de declaração, sobre os quais foi aplicada a
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil; alterar a
conclusão da Turma Julgadora demandaria um novo juízo cognitivo
acerca das bases fático-probatórias das questões jurídicas ora
invocadas, sendo que, para a reforma do acórdão, seria necessário
proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não
se amolda aos estreitos limites do recurso especial, por encontrar óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; a propósito:
(...)VII. Ademais, "a análise do
§2o, do
que
art. 1.026,
CPC/2015,
trata da penalidade por oposição de embargos de declaração
protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos
autos. Incidência da
" (STJ,
Súmula 7/STJ
REsp 1.931.702/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse sentido: STJ, AgInt no
17/08/2021)
AREsp 1.709.175/DF,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
e AgInt no
Rel. Ministro
01/07/2021;
AREsp 1.441.228/SP,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
(...) (STJ - AgInt no REsp 1851731 / AL AGRAVO
17/03/2020.
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0362231-8 – Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - DJe
.
22/09/2021)
(...)5. A Corte local entendeu pela aplicação da multa do art. 1.026,
§2o, do CPC/15, pois os embargos declaratórios opostos pela ora
agravante buscaram, em verdade, rediscutir matéria já enfrentada
pelo julgado então embargado. A análise da alegada ausência do
intuito protelatório dos embargos de declaração demanda o
reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no
óbice da
(...) (STJ - AgInt no REsp 1925132 / RS
Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0059082-0 –
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe
.
24/08/2021)
Quanto às demais questões, modificar a decisão do acórdão encontraria
impedimento na súmula no 7 da Corte de Destino; a propósito:
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

(...)2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe o enunciado da
3. A
Súmula no 7/STJ.
necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Precedente.(...) (STJ - AgInt nos EDcl no
REsp 1900273 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0266130-1 –
RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe
.
24/06/2022)
(...)4. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido,
implica reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim,
incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial.(...) (STJ - REsp
1987541 / SP RECURSO ESPECIAL 2022/0055166-8 –
RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN - DJe
.
24/06/2022)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante, ANGLO
AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A, afirmou que as teses deduzidas são
exclusivamente de direito e não demandam reexame do conjunto fático-probatório,
sustentando violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
(negativa de prestação jurisdicional), ao
I, do Código de Processo Civil (ônus
art. 373,
da prova) e ao
do Código Civil (boa-fé objetiva e vedação ao comportamento
art. 187
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

contraditório), além de impugnar a multa do
§2o, do CPC, defendendo a
art. 1.026,
possibilidade de revaloração da prova sem incidência da
e citando
Súmula 7/STJ
precedente (fls. 547-553).
A decisão de inadmissibilidade consignou a inexistência de omissões,
registrando que o Colegiado decidiu fundamentadamente todas as questões postas ao
exame e, à luz da jurisprudência do STJ, que “os embargos de declaração objetivam
sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no
julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões
art. 1022)
tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, bem como que o
provimento por contrariedade ao
do CPC pressupõe demonstração dos
art. 1.022
requisitos enumerados; quanto à multa do
§2o, do CPC, aplicou precedentes
art. 1.026,
segundo os quais sua revisão demandaria reexame do acervo fático-probatório,
atraindo a
e, quanto às demais questões, concluiu pela incidência da
Súmula 7/STJ,
por implicarem revolvimento de fatos e provas, inadmitindo o recurso
Súmula 7/STJ,
com fundamento no
V, do CPC (fls. 536).
art. 1.030,
Pois bem, de saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022
e 489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
(AgInt no
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie."
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
(AgInt no
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia."
REsp n. 1.899.000/SP,
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Outrossim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

É o voto.
Documento eletrônico VDA52193083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:00
Código de Controle do Documento: 8c844d8c-6c3a-4b5e-b45f-5df5b8299af0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.637.649 / MG
Número Registro: 2024/0160582-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180301620178130175 10000221150899004
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
AGRAVADO
: GERALDO EDINEY DA SILVA
ADVOGADOS : REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES - MG136751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52419673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:00
Código de Controle do Documento: ddf24798-e547-4b87-92a0-55ced0cdb2f9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:00
Código de Controle do Documento: ddf24798-e547-4b87-92a0-55ced0cdb2f9